Tribunal: TJES
Processo: 0001284-87.2018.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001284-87.2018.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ABENIS IGNACIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LEVETIRACETAM. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. O juízo determinou o fornecimento do medicamento Levetiracetam, na apresentação prescrita, ao paciente portador de comorbidade neurológica e em uso contínuo.

2. O autor possui quadro epiléptico que demanda utilização contínua do fármaco. Laudo médico circunstanciado registra a imprescindibilidade do medicamento na forma prescrita. O Estado alegou ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e necessidade de substituição; subsidiariamente, pediu direcionamento ao Município ou ressarcimento.

3. A sentença fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ e na responsabilidade solidária dos entes federativos, julgando procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão atendidos os requisitos do Tema 106/STJ para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) saber se a responsabilidade para o fornecimento do medicamento deve recair solidariamente sobre Estado e Município, conforme o Tema 793/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório demonstra que o autor necessita do medicamento na forma prescrita e que não houve resposta terapêutica suficiente com alternativas disponibilizadas pelo SUS. O laudo médico atende às exigências do Tema 106/STJ.
6. Paciente hipossuficiente quanto ao custeio do tratamento. O medicamento possui registro na ANVISA. Estão preenchidos os três requisitos cumulativos fixados pelo STJ.
7. A responsabilidade solidária entre os entes federados no tocante ao fornecimento de medicamentos decorre do Tema 793/STF. É possível exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes.
8. A sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É obrigatório o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovados, cumulativamente, os requisitos do Tema 106/STJ. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, nos termos do Tema 793/STF.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001284-87.2018.8.08.0010

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
ABENIS IGNACIO DE OLIVEIRA JUNIOR

SENTENÇA:
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LEVETIRACETAM. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. O juízo determinou o fornecimento do medicamento Levetiracetam, na apresentação prescrita, ao paciente portador de comorbidade neurológica e em uso contínuo.

2. O autor possui quadro epiléptico que demanda utilização contínua do fármaco. Laudo médico circunstanciado registra a imprescindibilidade do medicamento na forma prescrita. O Estado alegou ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e necessidade de substituição; subsidiariamente, pediu direcionamento ao Município ou ressarcimento.

3. A sentença fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ e na responsabilidade solidária dos entes federativos, julgando procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão atendidos os requisitos do Tema 106/STJ para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) saber se a responsabilidade para o fornecimento do medicamento deve recair solidariamente sobre Estado e Município, conforme o Tema 793/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório demonstra que o autor necessita do medicamento na forma prescrita e que não houve resposta terapêutica suficiente com alternativas disponibilizadas pelo SUS. O laudo médico atende às exigências do Tema 106/STJ.
6. Paciente hipossuficiente quanto ao custeio do tratamento. O medicamento possui registro na ANVISA. Estão preenchidos os três requisitos cumulativos fixados pelo STJ.
7. A responsabilidade solidária entre os entes federados no tocante ao fornecimento de medicamentos decorre do Tema 793/STF. É possível exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes.
8. A sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É obrigatório o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovados, cumulativamente, os requisitos do Tema 106/STJ. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, nos termos do Tema 793/STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por

ABENIS IGNACIO DE OLIVEIRA JUNIOR

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
, visando o fornecimento para si do medicamento LEVETIRACETAM KEPPRA 250 MG C/30, indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

A sentença proferida (ID 16782673), resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nesse prisma, determino que o Estado do Espírito Santo e subsidiariamente o Município de Bom Jesus do Norte forneçam a requerente os medicamentos pleiteados.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID 16067718), buscando a reforma da sentença, aduzindo que a sentença deve ser anulada, por violar o Tema 06 do STF e a Súmula Vinculante 61, pois teria concedido o medicamento apenas com base em laudo médico, sem analisar o parecer do NATJUS e os atos da CONITEC. No mérito, sustenta que o Levetiracetam não seria incorporado ao SUS, que há alternativas terapêuticas padronizadas e que não foram comprovadas eficácia, segurança e imprescindibilidade do medicamento na forma prescrita. Pede, assim, a anulação ou a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões ao ID 16783038.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia reside em verificar se o Estado deve fornecer o medicamento Levetiracetam na forma prescrita.

Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

No caso dos autos, é possível observar que o recorrido é portador de comorbidade neurológica que demanda tratamento contínuo com
Levetiracetam
. Trata-se de paciente com quadro epiléptico que, segundo orientação do profissional assistente, necessita do fármaco na apresentação específica indicada, não apenas para controle das crises, mas também para prevenção de agravamentos decorrentes da instabilidade clínica própria da doença.

A manutenção regular do tratamento mostra-se essencial à proteção da saúde e à redução dos riscos de episódios convulsivos, os quais podem gerar danos físicos, cognitivos e funcionais, demonstrando, assim, a imprescindibilidade do medicamento para a adequada condução terapêutica da comorbidade que o acomete, sendo prescrito pelo médico especialista em Neurologia que o acompanha (págs. 24 e 26 do arquivo digital) , Dr Carlos Antonio MAgalhães, CRM RJ 52.23924-2. Confira-se e :

Assim, acertadamente entendeu o juízo sentenciante, ao determinar o fornecimento do medicamento pretendido.

Para corroborar, calha trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . COMPROVAÇÃO DA NECESSÁRIA ADMINISTRAÇÃO DOS FÁRMACOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SUFRAGADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 855 .178/PE. 1. Na petição inicial há pedido certo e determinado, postulando a autora o fornecimento dos medicamentos Pradaxa
(Dabigatrana) 110 mg e Escitalopram 20mg, o que foi concedido pela sentença, inexistindo, no caso, violação ao parágrafo único do art. 492 do CPC
. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal – manifestado no julgamento, em repercussão geral, do RE nº 855.178/PE, em 13/03/2015, Rel . o Ministro LUIZ FUX – é no sentido de que em se tratando do direto à saúde, há responsabilidade solidária entre os entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo em conjunto ou separadamente. Compreensão ratificada quando do reajuste da tese nos Embargos de Declaração nº 855.178.3 . A referência aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e à repartição de competências entre os entes federados contidas no decisum buscou dar subsídios ao magistrado do cumprimento de sentença, quando mais de um ente público for condenado na demanda prestacional de saúde. Ademais, a referida tese menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderá ocorrer em demanda posterior outra e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação.4. Os requisitos estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema 106, para o fornecimento de medicamento não listado pelo SUS, tem aplicação somente aos feitos distribuídos a partir da data da publicação do respectivo acórdão proferido pela Corte Superior, ou seja, 04 .5.2018. Entendimento consolidado por aquela Corte Superior.5 .
Demonstrada a necessidade e a adequação de administração dos fármacos para o tratamento de saúde da paciente, deve ser observada a indicação de tratamento do seu médico assistente. No particular, a perícia judicial sem exame personalizado da paciente não merece prevalecer em detrimento da prescrição feita pelo médico que acompanha a apelada, deduzindo-se que a recomendação do uso de outros medicamentos pelos pareceres emerge do plano da teoria.6.
Possibilidade de fornecimento da medicação conforme a Denominação Comum Brasileira, desde que se trate da mesma substância e que cumpra com a finalidade pretendida .7. Cabível a redução da verba honorária para patamar iterativamente fixado por esta Câmara em demandas da mesma espécie.8. Deve ser aplicado ao processo ajuizado antes da vigência da Lei Estadual nº 14 .634/2014, o antigo Regimento de Custas (Lei Estadual nº 8.121/1985). Sentença mantida, no ponto.9 . Ação julgada procedente na origem.APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 50011994020158210016, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Uhlein, Julgado em: 10-12-2021) (TJ-RS - Apelação: 50011994020158210016 IJUÍ, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

Por tanto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Por fim, considero que a presente sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume
nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Medicamento incorporado para tratamento da doença pleiteada. Não houve, no caso, tão somente, pedido administrativo para fornecimento. O Tema 06 do STF não exige a negativa prévia para o ajuizamento de demanda judicial.